Tribunal: TJMT
Processo: 1009240-80.2018.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009240-80.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCEICAO MARQUES DE MORAIS - CPF: 377.923.931-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE – ENQUADRAMENTO COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.093/2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 4.293/2017 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA NA
CLASSE C DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– PROGRESSÃO NO NÍVEL 10 DESDE 01/03/2015 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 144946182), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado a efetuar o enquadramento da autora para o Nível 10, Classe C, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:

a)

Nível 6, Classe B, de 27.07.2009 a 22.09.2011;

b)

Nível 6, Classe C, de 22.09.2011 a 27.06.2014;

c)

Nível 7, Classe C, de 27.06.2014 a 22.09.2014;

d)

Nível 8, Classe C, de 22.09.2014 a 22.09.2017;

e)

Nível 9, Classe C, de 22.09.2017 a 22.09.2020;

f)

Nível 10, Classe C, de 22.09.2020 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

Ainda, determinou que o reclamado efetue o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Em argumento recursal, a recorrente alega que adquiriu o direito à elevação para o nível 10 em 01/03/2015, tendo em vista que fora nomeada com efeitos retroativos desde 01/03/1988, sustenta ainda que houve contradição na sentença sendo que o enquadramento para a Classe C deverá ocorrer desde a data do requerimento administrativo, qual seja, dia 27/06/2014.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública efetiva do Município de Várzea Grande/MT, no cargo de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional, Nível 09, Classe B
,
nomeada com efeitos retroativos desde 01
/03/1988
, e lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme documentos anexos à inicial.

Sustenta que conforme a Lei Complementar nº 3.797/2012, combinada com a Lei Complementar nº 4.093/2015, a reclamante deveria estar enquadrada no Nível 10, desde março de 2015, e Classe C, desde 27/06/2014, data do requerimento administrativo, contudo não ocorreu a progressão, provocando prejuízo salarial.

Pois bem, compulsando os autos tenho que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque,
o direito ao correto enquadramento da autora no Nível 10 e Classe C é fato incontroverso nos autos, sendo o cerne recursal somente com relação às datas corretas para a elevação de nível e classe.

Os pedidos iniciais da autora, bem como os fundamentos trazidos na sentença combatida, a todo momento versam sobre o correto enquadramento na Classe C,
a partir da data do requerimento administrativo, em 27/06/2014,
porém, ocorre que
no dispositivo da sentença fica consignado que a elevação para a Classe C se daria a partir de 22/09/2011
, conforme segue:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para condenar o demandado a efetuar o enquadramento da autora para o Nível 10, Classe C, bem como ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:

a)

Nível 6, Classe B, de 27.07.2009 a 22.09.2011;

b)

Nível 6,
Classe C, de 22.09.2011
a 27.06.2014;

c)

Nível 7, Classe C, de 27.06.2014 a 22.09.2014;

d)

Nível 8, Classe C, de 22.09.2014 a 22.09.2017;

e)

Nível 9, Classe C, de 22.09.2017 a 22.09.2020;

f)

Nível 10, Classe C, de 22.09.2020 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado. (grifei)”

Diante do exposto, por tratar-se de mero erro material,

uma vez que na fundamentação da própria sentença
o Magistrado singular

reconhece que a elevação de Classe deve ocorrer a partir do requerimento administrativo
,
deve ser reformada nesse ponto, para constar a elevação para a Classe C, a partir de 27/06/2014
.

Com relação à elevação de Nível, insta consignar que a Lei Complementar nº 4.093/2015, combinada com a Lei Complementar nº 3.797/2012 e suas alterações, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, ao tratar do tema relativo à progressão, disciplina-a da seguinte forma:

Art. 20.
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas
e aferições periódicas de conhecimento dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica
.

§ 2º A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21.
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

(Redação dada pela Lei nº
4007
/2014)

(...)

Art. 26. O ingresso nos cargos de provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na Classe inicial da carreira e nível
(Redação dada pela Lei nº
4007
/2014)

Infere-se da norma supracitada que o requisito exigido na Lei Municipal é claro, ao determinar que “o interstício para promoção é de
três anos de efetivo exercício em cada nível da carreira
”.

Assim, na sentença recorrida o Magistrado singular considerou que a reclamante teria sido nomeada em 22/09/1993, todavia
da ficha funcional juntada no id. 144946152, verifica-se que a reclamante foi nomeada com efeitos retroativos desde 01/03/1988,
devendo ser considerada essa data como a data de ingresso no serviço público.

Dessa forma, a autora adquiriu o direito à elevação
para o Nível 10, em

01/03/2015.

No caso
,
os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes para evidenciar o vínculo jurídico entre o Município e a servidora, o tempo de efetivo exercício e a ausência de progressão para o Nível 10 e Classe C.

Contudo, tendo em vista a ausência de efetividade do recorrente em proceder ao devido enquadramento da autora, sem os devidos efeitos práticos em sua ficha financeira, tem ela o direito em obter a progressão na carreira de
Técnico Administrativo Educacional
da rede municipal, sob a forma de promoção nas classes e nível, e, consequentemente, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção e dos vencimentos pretéritos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para determinar que o reclamado realize o
enquadramento da reclamante
para o Nível 10, desde 01/03/2015 e Classe C, desde 27/06/2014
,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022